Tribunal: TJPA
Processo: 0819745-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819745-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALDECI CUNHA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0819745-63.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO
, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE:
VALDECI CUNHA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO-POÇO/PA.

Processo originário Nº
0000174-30.2005.8.14.0014
.

Procurador de Justiça:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PLEITO CONCEDIDO PELO JUÍZO PRIMEVO
. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, julgar prejudicado
o habeas corpus impetrado
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por Defensor Público
,
em favor de

VALDECI CUNHA DE LIMA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Capitão-Poço/
PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17475105), que o paciente foi sentenciado a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
do Código Penal.

Alega que a
guia de execução foi criada, mas os documentos obrigatórios não foram remetidos para a Vara de Execução Penal de Belém, o que impede a progressão do paciente para o regime aberto, desde 04/02/2020.

Aduz, que o Juiz da Execução Penal oficiou o Juízo da Comarca de Capitão Poço, mas não obteve resposta.

Diante desse cenário,
requereu a concessão da liminar visando a suspensão da prisão referente ao processo n. 0000174-30.2005.8.14.0014, até posterior regularização junto à Vara de Execução Penal.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17498035).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17527952.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do
habeas corpus
(ID 17554718).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Após análise das informações da autoridade coatora (ID 17527952), verifico que, em 15/08/2020, através do documento nº
2020.01138043, via malote digital, ensejadores do presente
writ
, foram encaminhados a Vara de Execução Criminal de Belém
, vejamos:

“(...)Em consulta ao sistema Libra do TJPa, verifica-se que em 12.05.2020 a guia e os documentos necessários foram encaminhados a vara de Execução criminal de Belém conforme doc 2020.01138043 e via malote digita (...).

Assim, considerando que uma vez disponibilizada, pelo juízo apontado coator, a documentação necessária a progressão de regime de pena do paciente, e objeto do presente
mandamus
, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente do objeto, motivo pelo qual
julgo prejudicado o
Habeas Corpus
Liberatório, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
.

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024